Tribunal: TJSP
Processo: 3000562-60.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Reintegração ou Readmissão
Órgão julgador: Décio Notarangeli
Órgão colegiado: 9a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-03-11
Data de publicação: 2020-03-11

Ementa:
CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO – MANDADO DE SEGURANÇA – SERVIDOR PÚBLICO ESTADUAL – PROCESSO ADMINISTRATIVO DISCIPLINAR – AFASTAMENTO – RETORNO AO CARGO – LIMINAR – AUSÊNCIA DOS REQUISITOS LEGAIS.
1. Para concessão de liminar em mandado de segurança é necessária a concorrência dos requisitos da relevância da fundamentação e da irreparabilidade do dano (art. 7o, III, da Lei no

Ementa:
CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO – MANDADO DE SEGURANÇA – SERVIDOR PÚBLICO ESTADUAL – PROCESSO ADMINISTRATIVO DISCIPLINAR – AFASTAMENTO – RETORNO AO CARGO – LIMINAR – AUSÊNCIA DOS REQUISITOS LEGAIS.
1. Para concessão de liminar em mandado de segurança é necessária a concorrência dos requisitos da relevância da fundamentação e da irreparabilidade do dano (art. 7o, III, da Lei no 12.016/09).
2. Processo administrativo disciplinar encerrado, com decisão favorável à servidora afastada. Retorno às funções do cargo de Diretora de Escola que não depende da aquiescência dos alunos. Concorrência dos requisitos legais. Liminar deferida. Decisão mantida. Recurso desprovido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000177298
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
3000562-60.2020.8.26.0000, da Comarca de São José dos Campos, em que são agravantes
SECRETÁRIO DE EDUCAÇÃO DO ESTADO DE SÃO PAULO e ESTADO DE SÃO
PAULO, é agravada ROSEMARA AMBRÓSIO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 9a Câmara de Direito Público do
Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram provimento ao
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores CARLOS EDUARDO
PACHI (Presidente sem voto), OSWALDO LUIZ PALU E MOREIRA DE CARVALHO.
São Paulo, 11 de março de 2020.
DÉCIO NOTARANGELI
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 3000562-60.2020.8.26.0000 -Voto no 29.396
2
VOTO No 29.396
AGRAVO DE INSTRUMENTO No 3000562-60.2020.8.26.0000 SÃO PAULO
AGTES: SECRETÁRIO DE EDUCAÇÃO DO ESTADO DE SÃO PAULO E OUTRO
AGDA: ROSEMARA AMBRÓSIO
Juiz de 1a Instância: Liliane Keyko Hioki
CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO MANDADO DE
SEGURANÇA

SERVIDOR
PÚBLICO
ESTADUAL

PROCESSO
ADMINISTRATIVO
DISCIPLINAR

AFASTAMENTO
RETORNO AO CARGO
LIMINAR

AUSÊNCIA DOS REQUISITOS LEGAIS.
1. Para concessão de liminar em mandado de segurança é
necessária a concorrência dos requisitos da relevância da
fundamentação e da irreparabilidade do dano (art. 7o, III, da Lei no
12.016/09).
2. Processo administrativo disciplinar encerrado, com decisão
favorável à servidora afastada. Retorno às funções do cargo de
Diretora de Escola que não depende da aquiescência dos alunos.
Concorrência dos requisitos legais. Liminar deferida. Decisão
mantida. Recurso desprovido.
É agravo de instrumento tempestivo tirado de
mandado de segurança e de decisão que deferiu liminar para retorno da
impetrante às funções de cargo de Diretora de Escola na Escola Estadual Elano
Ferreira Veloso, no município de São José dos Campos.
Alega-se, em síntese, que a liminar esgota o
objeto da ação, que há vedação legal à concessão de liminar e que a Secretaria
de Educação estuda a melhor solução para o caso, tendo em vista que os alunos
e os pais se insurgiram contra o retorno da impetrante.
Negado
efeito
suspensivo
ao
recurso,
dispensou-se contraminuta, ausente oposição ao julgamento virtual.
É o relatório.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 3000562-60.2020.8.26.0000 -Voto no 29.396
3
O recurso não comporta provimento. Para
concessão de liminar em mandado de segurança e não tutela de urgência em
procedimento comum é necessária a concorrência dos requisitos da relevância
da fundamentação e da irreparabilidade do dano (art. 7o, III, da Lei no 12.016/09).
Ambos devem existir sendo insuficiente a ocorrência de apenas um deles.
No caso vertente, em sede de cognição sumária
própria dessa fase do procedimento, e sem prejuízo de melhor e mais
aprofundado exame a final, é de boa aparência o direito invocado, pois as
evidências são de que o processo administrativo disciplinar se encerrou, com
decisão favorável à impetrante.
Os agravantes não contestam o encerramento
do PAD, se batendo no mal estar causado pelo retorno da agravada ao cargo de
Diretora na Escola Estadual Elmano Ferreira Veloso. A reação dos alunos,
porém, não interfere no direito que se vislumbra em análise perfunctória.
Ressalte-se, por fim, que o retorno de servidor
afastado às funções do cargo em nada se assemelha às hipóteses previstas no
art. 7o, 2o, da Lei no 12.016/09 ou no art. 2o-B da Lei no 9.494/97, nem tampouco
esgota o objeto da ação, inexistindo irreversibilidade no provimento judicial
impugnado.
Por essas razões, nega-se provimento ao
recurso.
DÉCIO NOTARANGELI
Relator